Tribunal: TJMMG
Processo: 2000114-83.2020.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO - CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA - CONDENAÇÃO SUPERIOR A DOIS ANOS DE RECLUSÃO TRANSITADA EM JULGADO - FATO ISOLADO NA VIDA DO REPRESENTADO - REALINHAMENTO DE CONDUTA - BONS REGISTROS FUNCIONAIS - PERMANÊNCIA NA CORPORAÇÃO - REPRESENTAÇÃO IMPROCEDENTE.
- O Extrato de Registros Funcionais do representado é muito bom, não tem punições disciplinares; o representado estava no conceito A+50.
- A conduta posterior do representado é uma prova de que o homem é a síntese das suas próprias experiências, autor do seu destino, que ele elabora mediante os impositivos do determinismo e do seu livre arbítrio.
- Justificada a rejeição desta representação, uma vez que o representado realinhou a sua conduta e merece uma derradeira oportunidade. Além do mais, já foi exemplarmente punido com as condenações impostas junto ao TRF-1.
- Representação julgada improcedente.
(Desembargador Rúbio Paulino Coelho, revisor e relator para o acórdão)

V.V. - EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO - CONDENAÇÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS - DELITO DE CORRUPÇÃO PASSIVA E FRAUDE A LICITAÇÃO - MILITAR NO EXERCÍCIO DE CARGO ELETIVO - DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS PROVENIENTES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADAS À AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS SUPERFATURADAS - MÁFIA DOS SANGUESSUGAS - HIPÓTESE QUE OFENDE, DE MANEIRA GRAVE, A HONRA E A CREDIBILIDADE DA INSTITUIÇÃO POLICIAL MILITAR - PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. (Desembargador Fernando Armando Ribeiro, reator - vencido)

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000114-83.2020.9.13.0000 Referência: Processo 0052376-41.2013.4.01.0000/MG Revisor e relator para o acórdão: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 19/10/2022 Publicação: 27/10/2022 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA – CONDENAÇÃO SUPERIOR A DOIS ANOS DE RECLUSÃO TRANSITADA EM JULGADO – FATO ISOLADO NA VIDA DO REPRESENTADO – REALINHAMENTO DE CONDUTA – BONS REGISTROS FUNCIONAIS – PERMANÊNCIA NA CORPORAÇÃO – REPRESENTAÇÃO IMPROCEDENTE. - O Extrato de Registros Funcionais do representado é muito bom, não tem punições disciplinares; o representado estava no conceito A+50. - A conduta posterior do representado é uma prova de que o homem é a síntese das suas próprias experiências, autor do seu destino, que ele elabora mediante os impositivos do determinismo e do seu livre arbítrio. - Justificada a rejeição desta representação, uma vez que o representado realinhou a sua conduta e merece uma derradeira oportunidade. Além do mais, já foi exemplarmente punido com as condenações impostas junto ao TRF-1. - Representação julgada improcedente. (Desembargador Rúbio Paulino Coelho, revisor e relator para o acórdão) V.V. - EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS – DELITO DE CORRUPÇÃO PASSIVA E FRAUDE A LICITAÇÃO – MILITAR NO EXERCÍCIO DE CARGO ELETIVO – DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS PROVENIENTES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADAS À AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS SUPERFATURADAS – MÁFIA DOS SANGUESSUGAS – HIPÓTESE QUE OFENDE, DE MANEIRA GRAVE, A HONRA E A CREDIBILIDADE DA INSTITUIÇÃO POLICIAL MILITAR – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. (Desembargador Fernando Armando Ribeiro, reator – vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Júlio César Gomes dos Santos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 maioria de 4 votos a 3, em julgar improcedente a presente representação ministerial. Ficaram vencidos os desembargadores Fernando Armando Ribeiro, Fernando Galvão da Rocha e Osmar Duarte Marcelino, que julgaram procedente à representação, para decretar a perda da graduação do representado. Tornou-se relator para o acórdão o desembargador Rúbio Paulino Coelho, revisor. RELATÓRIO Trata-se de representação para perda de graduação promovida pelo Ministério Público de Minas Gerais em desfavor do representado, Júlio César Gomes dos Santos. Nos termos da peça vestibular (Evento 1 – INIC1), o representado foi condenado, nos autos da Ação Penal n. 0052376-41.2013.4.01.0000, a cumprir pena de 4 anos de reclusão, pela prática do delito do art. 317 (corrupção passiva) do Código Penal (CP), e, nos autos da Ação Penal n. 0032119-92.2013.4.01.0000, a cumprir pena de 6 anos de detenção, pela prática dos delitos dos artigos 90 e 96, I, da Lei n. 8.666/93, em razão do seu envolvimento com organização criminosa denominada “Máfia dos Sanguessugas”. Em decorrência das referidas condenações, o i. procurador de justiça Dr. José Alberto Sartório de Souza, com fulcro no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, no art. 111 da Constituição Estadual e nos artigos 99 e 102 do Código Penal Militar (CPM), ofereceu representação, para os fins da aplicação da pena acessória estatuída no art. 102 do CPM. Distribuídos os autos a este relator, após a certificação, pela Gerência Judiciária, da não ocorrência do trânsito em julgado de uma das decisões que ensejou a instauração do presente processo de perda de graduação (Evento 13 – CERT1), nos termos da decisão constante no “Evento 15 – DESP1”, determinei o sobrestamento do processo, enquanto pendente o trânsito em julgado. Em vista da ocorrência do trânsito em julgado (Eventos 25 e 26), foi por mim determinada a citação do representado e a requisição do seu Extrato de Registros Funcionais (ERF) e de sua Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) – Evento 29. Foram colacionadas aos autos as certidões de antecedentes criminais provenientes desta Justiça especializada (Evento 31 – CERTANTCRIM1) e da Justiça comum estadual, Comarca de Belo Horizonte/MG (Evento 31 – CERTANTCRIM1), e o ERF (Evento 39 – EXTRATO2) do representado. No ERF do representado, há informação de que o ora representado se encontra na situação funcional de RESERVA CARGO ELETIVO, no conceito “A 50”. Há menção, como pontos positivos, de 7 notas meritórias, 10 elogios individuais e 1 dispensa de serviço. Citado, o representado, por intermédio de advogada constituída, apresentou defesa (Evento 44 – DEFESAESCRITA1). A causídica defensora do representado sustenta que, para a decretação da perda da graduação, devem ser analisados o ERF do militar, o seu comportamento, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 antes e após a conduta delituosa, bem como a repercussão do fato junto à tropa e à sociedade. Assevera a defesa que o representado possui excelente ficha funcional e é detentor de apreço de seus pares, subordinados e superiores, bem como da sociedade local. Disse que os fatos ocorreram no ano de 2002, havendo o transcurso de lapso temporal de 20 anos, sendo que, nesse período, o representado não praticou qualquer outro crime ou ato que desabonasse sua conduta. Em relação aos processos criminais que deram ensejo à presente representação, a defesa asseverou que o representado foi denunciado, pelo Ministério Público Federal, pela prática do delito do art. 317 do CP (corrupção passiva) e pela prática dos delitos dos arts. 90 e 96, I, da Lei n. 8666/93, em concurso material, sob suposta fraude em licitação ocorrida no ano de 2002, denominada “Máfia dos Sanguessugas”. Asseverou também que, nos autos da Ação Penal n. 0032119-92.2013.4.01.0000, que teve curso perante o TRF-1, o representado foi condenado a cumprir a pena total de 6 anos de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos delitos dos arts. 90 e 96, I, da Lei n. 8666/93, em concurso material, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 19 de setembro de 2020; que o representado já cumpriu 4 anos, 5 meses e 16 dias dessa pena, havendo, ainda, aproximadamente 127 dias a serem remidos; que, em razão do bom comportamento, houve a progressão do regime de pena para o aberto, tendo-lhe sido deferido o livramento condicional na data de 07/05/2020. Em relação aos autos da Ação Penal n. 0052376- 41.2013.4.01.0000, que teve curso perante o TRF-1, na qual o representado foi condenado pela prática do delito do art. 317 (corrupção passiva) do CP, a defesa assevera que, ao contrário do mencionado na peça vestibular, o representado não foi condenado a cumprir pena de 4 anos de reclusão, pois, em sede de agravo em recurso especial, houve a diminuição da pena, sendo a mesma fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão e 24 dias-multa, mantida a substituição por prestação de serviço. A defesa afirma que os fatos pelos quais o representado foi condenado ocorreram no ano de 2002, enquanto o mesmo ocupava o cargo eletivo de deputado federal. Aduz que, após esses fatos, o representado continuou atuante na carreira política, tendo exercido a atividade parlamentar de deputado federal (1999 a 2007), vereador da cidade de Belo Horizonte (2009 a 2012) e deputado estadual em Minas Gerais (2012 a 2019), o que demonstra que sua credibilidade não foi abalada, uma vez que parte dos policiais e bombeiros militares, bem como da sociedade civil de Minas Gerais, o elegeu e reelegeu. Sustenta que o representado sempre atuou em favor das Corporações Militares, ressaltando a atuação conjunta do mesmo com o deputado estadual Sgt Rodrigues na consecução de melhoria salarial para todos os militares do Estado de Minas Gerais. Afirma, quanto aos crimes cometidos pelo representado, tratarem-se de fatos isolados em sua vida e que, conforme demonstrado pelo extrato de registros funcionais e demais documentos colacionados aos autos, não atentaram contra a honra pessoal e o decoro da classe. Afirma, ainda, que o representado, na condição de parlamentar, sempre atuou em prol das Corporações Militares, ressaltando que todas as suas verbas parlamentares TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 eram direcionadas à segurança pública, em especial à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar. Afirma, ainda, que os fatos que originaram a condenação do representado não foram vinculados a sua carreira militar ou à Corporação militar, motivo pelo qual defende não ter havido repercussão negativa, interna ou externa, em relação à Instituição Militar. Afirma que, depois dos fatídicos fatos de 2002, o representado realinhou a sua conduta pessoal e parlamentar, sendo que, decorridos mais de 20 anos, não praticou qualquer conduta que pudesse denegrir a sua imagem ou a imagem da Corporação, ao contrário, sempre atuou em prol das Instituições Militares de Minas Gerais, conforme demonstrado pelas declarações e honrarias colacionadas aos autos, entre as quais o “Diploma da Medalha do Mérito do Tribunal de Justiça Militar”, em reconhecimento ao seu trabalho na defesa do Judiciário Militar de Minas Gerais. Por fim, assevera que a decretação da perda da graduação do representado seria uma injustiça frente ao trabalho e ao empenho que o mesmo fez e a ainda faz pela Corporação – sempre honrando e engrandecendo o nome da Instituição Militar –, bem como que as penas a ele impostas foram rigorosas e suficientes para reprimir e punir a conduta praticada. Ao final, pugna pela improcedência da representação. No Evento 45, a defesa colacionou aos autos a relação das emendas parlamentares enviadas para o Corpo de Bombeiros, pelo representado, no período em que exerceu os dois mandatos eletivos como deputado estadual. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO Consta nos autos que o representado foi condenado na Ação penal n. 0052376-41.2013.4.01.0000/MT – TRF-1, a 4 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial aberto, como incurso no artigo 317 do Código Penal (corrução passiva), por haver, na condição de deputado federal eleito por Minas Gerais, recebido vantagem indevida, paga em virtude de atuação na proposição de emendas parlamentares, em benefício da organização criminosa denominada “Máfia dos Sanguessugas”, no superfaturamento de ambulâncias para municípios do Estado de Minas Gerais. Em Agravo em Recurso Especial interposto no Superior Tribunal de Justiça, sua pena foi diminuída para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa e substituída por prestação de serviços. Na Ação Penal n. 0032119-92.2013.4.01.0000–TRF-1, também o representado foi condenado a 6 (seis) anos de detenção, pela prática dos delitos previstos nos artigos 90 e 96, inciso I, da Lei n. 8.666/93, em concurso material, mediante conluio prévio com outros deputados federais e com a família Vedoin/Grupo Planan, que operavam a Máfia das Ambulâncias, em prejuízo do erário público. Em virtude desses fatos, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs a presente representação, requerendo que seja regularmente processada, com vistas à perda de graduação do Cb PM QPR Júlio César Gomes dos Santos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 No Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado, consta que ele foi incluído na Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) em 1º/12/1998. Em decorrência de sua participação no movimento reivindicatório por melhores condições de trabalho e de salário de junho de 1997, foi excluído disciplinarmente da PMMG em 14/10/1997. Em seus registros funcionais, consta, como recompensas, 10 (dez) elogios individuais, 7 (sete) notas meritórias e 1 (uma) dispensa total de serviço. Não consta nenhuma punição disciplinar. O conceito é A+50. Em 02/06/1998, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais promulgou a Emenda Constitucional n. 39 que tornou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) uma corporação autônoma e independente da PMMG, recebendo este, em seus quadros, todos os militares excluídos em razão do movimento reivindicatório. Assim, o então Governador concedeu anistia a todos os excluídos disciplinarmente, de forma a serem incluídos no CBMMG. Em 04/11/2021, foi promulgada, pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, a Emenda Constitucional Estadual n. 110, que, no seu artigo 3º, assegurou aos militares da PMMG, incluídos no Corpo de Bombeiros Militar por força da EC n. 39, de 02/06/1999, o direito de optar pela volta à PMMG, oportunidade em que o representado retornou aos quadros da PMMG. O processo de perda da graduação não tem como finalidade discutir o mérito das sentenças condenatórias transitadas em julgado, mas, sim, tem o objetivo de analisar se a conduta praticada inviabiliza a permanência do representado nas fileiras da PMMG. Para isso, deve-se analisar o comportamento do militar após o fato, a sua ficha funcional e outras informações oriundas da caserna. Pelo que verifico nos autos, o Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado é muito bom, não tem punições disciplinares, e o militar estava no conceito A+50. Em aproximadamente 11 (onze) anos de efetivos serviços prestados à PMMG, o representado nada teve que desabonasse a sua conduta. Foi eleito deputado federal com aproximadamente 217 mil votos e, a partir de então, se envolveu com um grupo de empresários da Empresa Planan e, em conluio com outros deputados federais, participou do escândalo que ficou conhecido como a “Máfia dos Sanguessugas”. Estes fatos ocorreram em 2002, em um momento em que o representado havia-se afastado definitivamente das fileiras da PMMG, para exercer atividade parlamentar, de natureza civil, na Câmara dos Deputados, em Brasília. O representado exerceu, a partir de então, o cargo de deputado federal de 1999 a 2007, foi vereador em Belo Horizonte no período de 2009 a 2012 e se elegeu deputado estadual no período de 2012 a 2019. Durante esse período, dedicou a sua vida em prol da PMMG e do CBMMG, tendo, entre inúmeros outros feitos, destinado, através de emendas parlamentares: - uma viatura Fiat Siena ao 9º BBM (Barbacena); - 462 mil reais para escolas estaduais de Varginha; - 370 mil reais à 2ª RISP; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 - 3 milhões de reais para reformas de quartéis da PMMG, 400 mil reais para o CBMMG e 500 mil reais para o Hospital da Polícia Militar (HPM); - um milhão de reais para emendas de orçamento para a área de segurança pública do Norte de Minas Gerais; - 926 mil reais de emendas ao CBMMG. Além disso, atuou em defesa do Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais (IPSM) evitando a sua fusão com o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG) e fez a revitalização dos Vestiários e Intendência do 50º BPM (Montes Claros). Também recebeu referências elogiosas das seguintes autoridades: - Cel PM Veterano Marco Antônio Badaró Bianchini (ex-comandante-geral da PMMG); - Cel PM Veterano André Agostinho Leão de Oliveira (ex-chefe do Estado-Maior da PMMG); - Cel PM Veterano Marco Antônio Bicalho (ex-chefe do Estado-maior da PMMG); - corregedor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais Durval Ângelo; - deputado estadual João Lúcio Magalhães Rifano. A conduta posterior do representado é uma prova de que o homem é a síntese das suas próprias experiências, autor do seu destino, que ele elabora mediante os impositivos do determinismo e do seu livre arbítrio. No presente caso, temos, outrora, fatos graves ocorridos em 2002. Mas constatamos também que foram fatos isolados na vida do representado, que se dedicou, a partir de então, às instituições militares estaduais, com afinco, determinação e excelentes contribuições na sua área de atuação na seara política, demonstrando, de forma clara, a sua vontade de realinhar a sua conduta, levantar a cabeça e seguir em frente. Trata-se de uma pessoa admirada tanto na sociedade civil como na caserna. Tem facilidade de comunicação com todos os ciclos hierárquicos e goza de credibilidade no seio da tropa. A vida são as incessantes oportunidades que surgem pela frente, jamais os insucessos que ocorreram no passado. Neste sentido, o representado soube aproveitar sua trajetória política e construiu um legado de fortalecimento tanto da PMMG quanto do CBMMG. Em meu modesto entendimento, o representado já foi exemplarmente punido com as condenações impostas junto ao TRF-1. Não considero justo, após o transcurso de um lapso temporal de 20 anos, penalizar o representado com a perda de sua graduação, por considerar esta uma medida extrema, que certamente irá trazer consequências graves e desumanas, atingindo o seu próprio núcleo familiar e pessoas de sua convivência, notadamente junto à PMMG e ao CBMMG. Justifico a rejeição desta representação no entendimento de que o representado realinhou a sua conduta e merece uma derradeira oportunidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Por isso, mantenho a graduação do Cb PM QPR Júlio César Gomes dos Santos. Nesses termos, julgo a representação improcedente. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR (VENCIDO) Trata-se de representação promovida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para fins de perda da graduação do militar da reserva CB PM Júlio César Gomes dos Santos, em vista de sua condenação criminal, nos autos da Ação Penal n. 0052376-41.2013.4.01.0000, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 24 dias-multa, pela prática do delito do art. 317 (corrupção passiva) do Código Penal (CP) e, nos autos da Ação Penal n. 0032119-92.2013.4.01.0000, à pena de 6 anos de detenção, pela prática dos delitos dos artigos 90 e 96, I, da Lei n. 8.666/93, em razão do seu envolvimento com organização criminosa denominada “Máfia dos Sanguessugas”. Inicialmente, no intuito de explicitar a dimensão do esquema criminoso do qual participava o representado e o prejuízo causado ao erário, mister se faz rememorarmos o escândalo de corrupção que veio à tona no ano de 2006. De acordo com as investigações realizadas, foram utilizados R$110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais) do orçamento da União na compra de ambulâncias superfaturadas. Segundo as investigações da Polícia Federal, a quadrilha, liderada pelos empresários Luiz Antônio Vedoin e Darci Vedoin, sócios da empresa Planam, fraudava processos licitatórios para a aquisição de unidades móveis de saúde (ambulâncias), cujos preços eram superfaturados em até 110%. O esquema criminoso, em síntese, consistia no recebimento, pelos Municípios, de recursos da União – via “emendas parlamentares” –, que eram direcionados à aquisição de ambulâncias superfaturadas. Para o êxito da empreitada criminosa, os líderes da quadrilha captavam agentes e colaboradores dos mais altos postos dos poderes Executivo e Legislativo. De acordo com as investigações, mais de 600 municípios brasileiros e mais de uma centena de parlamentares, dentre os quais o representado, participaram do esquema fraudulento, que, por mais de 5 anos, desviou recursos da União destinados à área de saúde. Transcrevo parte da denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal (Processo n. 0052376-41.2013.4.01.0000), na qual há descrição, de forma detalhada, da participação do representado na organização criminosa (Evento 1 – OUT2, fls. 5/17): [...] JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS, com vontade livre e consciente, associou-se de forma estável e permanente com o propósito de praticar crimes, bem como solicitou e recebeu, para si, direta e indiretamente, em razão da função parlamentar, vantagem indevida e, ainda, ocultou e dissimulou a natureza, origem e localização de valores provenientes de crime praticado por organização criminosa e contra a Administração Pública. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Constam do presente caderno informativo contundentes provas da associação do denunciado JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS com a organização criminosa desarticulada pela denominada “Operação Sanguessuga”. Como integrante dessa quadrilha, especializada na apropriação de recursos públicos preponderantemente originários de emendas parlamentares direcionadas para a área da saúde, mediante superfaturamento de preços e/ou inexecução parcial dos ajustes, decorrentes da manipulação de certames licitatórios destinados à aquisição de unidades móveis de saúde em diversos municípios brasileiros, cabia ao denunciado, na condição de deputado federal, propor emendas parlamentares ao orçamento geral da União, com vistas a obter e direcionar as verbas necessárias à realização da fraude. Nesse passo, cumpre proceder a uma análise geral do modus operandi adotado pela organização criminosa, e após enfatizar a conduta do denunciado, essencial à garantia de sucesso da atividade criminosa. DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA As investigações estrearam a partir de expediente oriundo da Procuradoria da República do Acre, atinente a procedimento licitatório supostamente fraudado, ocorrido no município de Rio Branco em 2001, para a aquisição de unidade móvel de saúde, tendo por vencedora empresa sediada em Cuiabá/MT. Com alicerce nesses elementos, instaurou-se nesta unidade do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, o procedimento administrativo n. 276/2002, no bojo do qual se averiguou a existência de um grupo empresarial que se ocupava de arrebatar recursos federais, mediante preparação de certames licitatórios forjados e previamente direcionados a suas empresas. Face à magnitude e complexidade do esquema, foram instaurados cerca de 70 inquéritos policiais, com interceptações telefônicas e outras diligências que, ao final, eclodiram na conhecida “operação Sanguessuga”. Com ela, desbaratou-se uma elaborada organização criminosa, com agentes e colaboradores infiltrados em altos postos dos Poderes Executivo e Legislativo de todas as esferas da federação, que agia de forma a desviar recursos da União destinados à área da saúde, controlando todas as etapas, seja política ou burocrática, da obtenção, liberação e aplicação dessas verbas. Com uma tal estrutura, o grupo triunfou da drenagem de numerário público, ininterruptamente, durante os anos de 2000 a 2006. FASES DE ATUAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA As investigações realizadas desde 2002 e a análise da documentação apreendida em poder dos principais operadores do esquema permitiram compreender o modus operandi adotado pelo grupo empresarial para a prática sobretudo de crimes de fraude a licitações, contra a Administração Pública e de lavagem de dinheiro em todas as Unidades da Federação, possivelmente com a exceção apenas do Estado do Amazonas. Da análise da trajetória percorrida pelos recursos públicos fraudulentamente amealhados pela quadrilha, depreende-se que o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 esquema para tanto concebido perpetuou de forma linear por mais de cinco anos. Durante referido lapso temporal foram aplicadas semelhantes fraudes, cujo “trâmite” segmenta-se em cinco fases distintas, a saber: O esquema funcionava em um primeiro momento junto aos Prefeitos, os quais eram contactados por um determinado membro da quadrilha, azo em que indagavam aos Chefes do Poder Executivo Municipal quanto ao interesse em adquirir uma unidade móvel de saúde sem que fosse necessário se submeter as agruras dos trâmites “normais”. Para tanto, a quadrilha oferecia “serviços” para forjar e dirigir licitações fraudulentas em que venceriam uma das empresas ligadas ao grupo criminoso. Com a anuência do prefeito, tem início, então, a segunda fase: a obtenção de recursos. Então, acordava-se a confecção de emendas parlamentares ao orçamento geral da União, com vistas à destinação de verbas para aquisição, por Municípios e entidades diversas, de unidades móveis de saúde. Tais verbas eram direcionadas aos Municípios, e, em alguns casos, a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP’s), previamente determinados pela quadrilha. Nesta etapa, a organização criminosa contou com a participação de dezenas de parlamentares federais e respectivos assessores, dentre os quais o denunciado JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS, então deputado federal. A terceira fase correspondia à execução orçamentária, quando eram confeccionados os pré-projetos e projetos que, ao final, redundavam na formalização dos convênios com Municípios, autorizando a efetiva descentralização dos recursos federais. Celebrado o convênio, inaugura-se a quarta fase, a qual se desenvolveu no âmbito municipal. Nesta etapa, eram maquinados arremedos de licitação, totalmente manipulados para, a míngua de competitividade, assegurar-se a celebração dos contratos com as empresas do grupo. Para tanto, ocorria, amiúde, de fracionar-se o objeto do contrato, possibilitando o emprego da modalidade carta-convite. A mais-valia era potencializada mediante superfaturamentos de preços e inexecução parcial do ajuste. Na quinta e última fase, a “receita” oriunda do exercício organizado da atividade criminosa era distribuída entre os empresários, lobistas e agentes públicos que, de certa forma, contribuíram para o êxito dos negócios ilícitos. Com esse método, a quadrilha logrou fornecer mais de 1.000 (mil) unidades móveis de saúde, ao preço médio de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), movimentando recursos federais da ordem de R$ 110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais), apenas neste específico segmento das suas atividades. NÚCLEOS COMPONENTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EM REFERÊNCIA [...] O quarto núcleo era o braço político da organização. É o ramo ao qual se agregam o denunciado JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS. A base política desses parlamentares era composta, assim, por empresários dispostos a sustenta-los com recursos do Fundo Nacional de Saúde. Para tal desiderato, a facção contava com pessoas incumbidas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 exclusivamente de receber os recursos desviados, depositá-los em suas contas bancárias, sacá-los, reciclá-los e entregá-los aos parlamentares e seus assessores, de forma a dificultar a identificação da origem espúria da riqueza. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DOS DENUNCIADOS JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS Conforme apurado no Inquérito Policial, a organização criminosa contou com um núcleo parlamentar indispensável para a consecução de verbas destinadas às prefeituras e às OCIP’s envolvidas, possibilitando, assim, a tais entes, adquirirem de forma superfaturada as unidades móveis da PLANAN e outras empresas de fachada. Exatamente neste núcleo parlamentar que figurou o denunciado JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS. Pois bem. As investigações demonstraram que o denunciado associou-se de forma estável e permanente à organização criminosa em tela, cabendo-lhe a apresentação de emendas parlamentares direcionadas a abastecer os cofres da quadrilha. Restou apurado que, a despeito da apresentação de emendas orçamentárias ser atividade parlamentar lícita, o denunciado privilegiou proposições destinadas à aquisição de unidades móveis de saúde, a fim de beneficiar a si mesmo e aos demais integrantes da organização criminosa a que pertencia. É patente que a prática desses atos deu-se com grave violação de deveres funcionais primários, tais como impessoalidade e moralidade. A corroborar com essa assertiva, declaração do co-réu Luiz Antônio Trevisan Vedoin, que confirmou a participação do ora denunciado, informando que todas as tratativas relacionadas ao direcionamento das emendas do ex-deputado JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS se deram com o próprio parlamentar. Por este acordo, o então parlamentar receberia 10% (dez por cento) do valor das emendas direcionadas para a área da saúde (fls. 928/932). Ainda segundo Luiz Vedoin, a consumação da proposta teria ocorrido já em 2003, consoante informa às fls. 928/932. Naquele ano, efetuou transferência “on line” para três contas bancárias do denunciado. Assegurou, ainda, que fez um adiantamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao réu e, em 2004, fez três outros pagamentos em espécie, sendo que o primeiro ocorreu em 25.07.2004, no valor de R$ 33.000,00 (Trinta e três mil reais), e os outros dois ocorreram em 05.08.2004, no valor de R$25.000,00 (Vinte e cinco mil reais) cada um. Às fls. 966/980. Forma juntados documentos que comprovam que o réu recebeu diversos valores de empresas comandadas por Luiz Antônio Vedoin, enquanto que às fls. 965, nota-se a existência de documento relativamente à transferência de valores realizados a pedido de Cabo Júlio, para a empresa MERCOSUL DIESEL LTDA, consoante declarou Luiz Antônio (fls. 1023/1025). Em Auto de Qualificação e Interrogatório, prestado às fls. 10399/1042, Cabo Júlio, no intuito de dissimular o recebimento destes valores, declara que recebeu, no ano de 2002 (fase pré e pós eleitoral), diversos valores, cuja quantia se situa por volta de R$ 120.000,00, todavia confirma que não os declarou à Justiça Eleitoral. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Esses valores, recebidos de empresas do Grupo Planan, que referem-se à comissão do ex- Deputado Cabo Júlio estão devidamente demonstrados na tabela abaixo: DATA VALOR FLS. Do IPL 09.07.2002 R$ 10.000,00 966 10.07.2002 R$ 15.000,00 967 E 503 13.08.2002 R$ 30.000,00 968 e 503 20.08.2002 R$ 20.000,00 969 03.09.2002 R$ 5.000,00 970 11.09.2002 R$ 5.000,00 971 18.09.2002 R$ 5.000,00 972 19.09.2002 R$ 10.000,00 973 25.09.2002 R$ 8.000,00 974 04.10.2002 R$ 10.000,00 975 10.10.2002 R$ 8.000,00 976 17.10.2002 R$ 5.000,00 977 06.11.2002 R$ 5.000,00 978 16.05.2002 R$ 5.000,00 979 15/12/03 R$ 50.000,00 980 15/01/04 R$ 50.000,00 980 TOTAL R$ 241.000,00 Tais depósitos além de serem confirmados por DARCI VEDOIN, por ocasião de seu reinterrogatório na 2ª Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso (fls. 10225/1026), também foram indicados como pagamento de comissão ao ex-Deputado Federal Cabo Júlio. Ressalte-se as declarações do assessor do ex-parlamentar MARCOS DE FREITAS MATTOS (fls. 899/901), segundo o qual Luiz Antônio e Darci Vedoin frequentavam o gabinete do ex-deputado Cabo Júlio. Tal afirmação foi inclusive confirmada pelo denunciado Cabo Júlio em depoimento prestado às fls. 607/608 (...). Saliente-se, ainda, as declarações do prefeito JOSÉ BRAZ, do município de Muriaé/MG (fls. 974/948), que relata a indignação do então deputado Cabo Júlio ao descobrir que uma emenda que ele propusera no ano de 2004, para compra de equipamentos, fora destinada à aquisição de aparelho de ultra-sonografia, fato que o levou a retirar a emenda, visto que a mesma deveria ser destinado para compra de ambulâncias. Não por acaso, consoante fls. 916/919, as empresas do Grupo Planam venceram os procedimentos licitatórios dos seguintes Municípios, o que se coaduna com os processos de emendas parlamentares apresentados pelo denunciado Cabo Júlio juntado às fls. 202: MUNICÍPIO CONVÊNIOS GRUPO VENCEDOR Antônio Dias/MG 1897/2003 GRUPO PLANAN Belo Oriente/MG 3237/2002 e 773/2003 GRUPO PLANAN Conceição de Ipanema/MG 506/2003 GRUPO PLANAN Delta/MG 1766/2003 GRUPO PLANAN Piumhi/MG 1081/2003 GRUPO PLANAN TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 São José do Mantomento/MG 1703/2003 GRUPO PLANAN Além Paraíba/MG 1636/2003 GRUPO PLANAN Delta/MG 1689/2002 GRUPO PLANAN Ibiracatu/MG 1616/2002 GRUPO PLANAN Limeira do Oeste/MG 1615/2002 GRUPO PLANAN Novo Cruzeiro/MG 1682/2002 GRUPO PLANAN Periquito/MG 1861/2002 GRUPO PLANAN São Geraldo do Baixo/MG 1857/2002 GRUPO PLANAN Tombos/MG 702/2003 GRUPO PLANAN O denunciado Cabo Júlio, não só tinha conhecimento total do esquema de fraude a licitações, como também utilizou a empresa MERCOSUL DIESEL LTDA para o recebimento dos valores pagos a título de propina pelo direcionamento das emendas. Tal mecanismo tinha como escopo disfarçar a titularidade, dificultar a localização e ocultar a movimentação dos valores recebidos. [...] Outrossim, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão nas empresas Planam e Klass foram encontrados: a) consultas realizadas no sistema SIAFI e a impressão de ordens bancárias em nome do denunciado Cabo Júlio (fls. 690); b) uma agenda telefônica arrecadada na sala da Sra. Cléa contendo diversos números de telefones de parlamentares, a exemplo do denunciado Cabo Júlio (fls. 696). Ademais, convém destacar que as emendas propostas passavam pelo crivo do denunciado, sendo por ele assinadas e, posteriormente, encaminhadas ao Ministério da Saúde para os demais trâmites burocráticos. A organização criminosa e o seu alto poder de corrupção e influência, permitia ao denunciado o cometimento de várias espécies de crimes, que vão desde o de formação de quadrilha (art. 288 CP), passando pelo de corrupção passiva (art. 317 CP) e lavagem de capitais (Lei 9.613/98). Os elementos coligidos aos autos demonstram a magnitude da organização em comento, fazendo do denunciado um elemento permanente desse grupo, que tinha o escopo a prática de diversos crimes, com diversos níveis de organização e participação ativa de cada um de seus integrantes. Conquanto a apresentação e o acompanhamento de emendas orçamentárias, bem como a sugestão de destinação das respectivas verbas sejam atividades parlamentares lícitas, não se pode olvidar que o denunciado JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS divorciou-se do interesse público que haveria de presidir suas decisões, atuando com o fim de beneficiar a si mesmo e aos demais integrantes da organização criminosa a que pertencia. É de ofuscante obviedade que a prática desses atos deu-se com grave violação de deveres funcionais primários, a exemplo dos de impessoalidade e moralidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 [...] Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL oferece denúncia em face de JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS como incurso nas sanções dos artigos 288 e 317, § 1º (por dezesseis vezes), ambos do Código Penal e artigo 1º, incisos V, § 4º da Lei n. 9.613/98, aplicando-lhe as penas em que haja incorrido cumulativamente, consoante ao que estabelece o artigo 69 do Código Penal, (...) [...] Apresentadas as situações fáticas/jurídicas acima, passo à análise do processo propriamente dito. A representação para perda de graduação tem como finalidade resguardar os interesses da sociedade, rompendo os vínculos entre a Instituição Militar e aqueles militares que não ostentam condições de desempenhar de maneira adequada a sua missão. Ela traduz a possibilidade de que a manutenção ou não do representado nas fileiras da Corporação seja apreciada sob um espectro mais amplo e abrangente do que a particular conduta delituosa por ele perpetrada. O extrato de registro funcional do representado (Evento 39 – EXTRATO2) não possui elementos suficientes a embasar a sua exclusão. Nele há informação de que o representado se encontra na situação funcional de “RESERVA CARGO ELETIVO”. Há menção de que o representado é detentor do conceito “A 50” e possui 7 notas meritórias, 10 elogios individuais e 1 dispensa de serviço, sendo o último registro datado de 15/06/1997. Todavia o delito praticado pelo representado, corrupção passiva, por si só, é ato que ofende de maneira grave a honra e a credibilidade da instituição policial militar. Agrava-se a situação quando a conduta delituosa é praticada de forma reiterada. O representado foi eleito pelo voto de parte dos integrantes das Corporações Militares do Estado de Minas Gerais para representar e defender os interesses da categoria no Congresso Nacional. Entretanto, nos termos da denúncia do processo criminal que deu ensejo à presente representação, quando do exercício do cargo eletivo de deputado federal, o representado utilizou-se das suas funções para obter vantagem indevida para si e para grupo criminoso, em detrimento dos cofres públicos e, via de consequência, de toda a coletividade. Há que se ressaltar que o representado é identificado no meio político, bem como junto à sociedade, como “Cabo Júlio”, havendo, deste modo, de forma irrefutável, a associação de sua pessoa à instituição militar. Tal fato pode ser verificado nos trechos da denúncia, acima transcrita, na qual, em diversos momentos, há referência ao representado como “Cabo Júlio”. Por esse motivo, não deve prosperar a tese defensiva, no sentido que os atos por ele praticados no exercício do cargo de deputado federal não ensejaram repercussão negativa, interna ou externa, em relação à Instituição Militar. Nesta Corte castrense, é firme o posicionamento no sentido de se excluir dos quadros das Corporações militares os agentes, da ativa ou da reserva, que tenham praticado este tipo de delito. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – CORRUPÇÃO PASSIVA E PREVARICAÇÃO – INCOMPATIBILIDADE COM A PERMANÊNCIA DO REPRESENTADO NAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE – EXCLUSÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – Processo PJe n. 0800085- 05.2018.9.13.0000; Referência: Processo n. 0001704-02.2015.9.13.0002; Relator: Juiz Sócrates Edgard dos Anjos; Julgamento (unânime): 20/05/2019. PJe: 31/05/2019. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA – DECLARAÇÕES FIRMADAS POR OFICIAIS DA PMMG SÃO INSUFICIENTES PARA AFASTAR A ELEVADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO REPRESENTADO – O BRASIL OCUPOU, EM 2017, A 96ª POSIÇÃO NO ÍNDICE DE PERCEPÇÃO DE CORRUPÇÃO (IPC), ELABORADO PELA ORGANIZAÇÃO TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL, O QUE REVELA A NECESSIDADE DE COMBATE FIRME À CORRUPÇÃO – ANOTAÇÕES FAVORÁVEIS NO REGISTRO FUNCIONAL DO REPRESENTADO, APÓS O FATO QUE ACARRETOU EM SUA CONDENAÇÃO CRIMINAL, NÃO CONSTITUEM SITUAÇÃO RELEVANTE – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. . REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – Processo PJe n. 0800024-47.2018.9.13.0000; Referência: Processo n. 0000020-70.2000.9.13.0001; Relator: Juiz Fernando Galvão da Rocha; Julgamento (unânime): 05/09/2018. PJe: 10/09/2018. PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS – DELITO DE CORRUPÇÃO (ART. 308 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – MÉRITO – GRAVIDADE DA CONDUTA E REPERCUSSÃO NEGATIVA NA CORPORAÇÃO – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – Processo PJe n. 0800023- 62.2018.9.13.0000; Referência: Processo n. 0000020-70.2000.9.13.0001; Relator: Juiz Jadir Silva; Julgamento (unânime): 05/09/2018. PJe: 12/09/2018. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – PRELIMINAR – REPRESENTADO JÁ DEMITIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – PERDA DO OBJETO – NÃO CONFIGURAÇÃO – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. MÉRITO – CORRUPÇÃO PASSIVA – ARTIGO 308 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – CONDENAÇÃO, COM TRÂNSITO EM JULGADO, A PENA DE 3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO – AÇÕES CRIMINOSAS CUIDADOSAMENTE PLANEJADAS E PRATICADAS REITERADAMENTE – OFENSA À HONRA E AO DECORO DA CLASSE – REPERCUSSÃO NEGATIVA JUNTO À POPULAÇÃO E À INSTITUIÇÃO MILITAR ESTADUAL – REPRESENTAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. - Em que pese o representado não mais pertencer aos quadros da Corporação Militar, por ter sido dela excluído por decisão administrativa, tal fato não afasta a propositura da ação de representação, tendo em vista a independência entre as instâncias administrativa e penal. Por tal motivo, afasta-se a preliminar de perda do objeto desta ação, arguida pela defesa. - Militar que, em conjunto com outros militares, pratica vários crimes, por diversas vezes, e é por eles condenado a pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, com trânsito em julgado, ofende a honra e o decoro da classe. - Ação que se julga procedente. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – Processo PJe n. 0800032- 24.2018.9.13.0000; Relator: Juiz James Ferreira Santos; Julgamento (unânime): 05/09/2018. PJe: 10/09/2018. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Neste contexto, cabe trazer à baila as lições de um dos mais importantes teóricos do Direito contemporâneo, cujos ensinamentos, acolhidos em várias partes do mundo, encontra ecos profundos no sistema processual brasileiro vigente. Refiro-me a Ronald Dworkin, o célebre professor norte-americano que fez do conceito de integridade um dos elementos basilares da estruturação do Direito. Segundo Dworkin, o juiz, ao decidir sobre o caso concreto, age como se fosse um autor literário que estivesse a escrever um romance em cadeia, vale dizer, um romance escrito por vários autores, que, sucessivamente, assumissem a função de dar continuidade, da melhor maneira possível, à história que fora escrita pelos autores que os precederam. Assim, seu dever mais basilar e fundamental seria manter a coerência para com os capítulos antecedentes, desenvolvendo a história para o futuro. Nessa concepção, o juiz-autor tem a responsabilidade de não se desvincular do que foi proposto anteriormente pelos seus pares e de propor a melhor continuação possível para aquela história, de modo que o leitor possa, ao final, perceber um tal nível de coerência e coesão no texto, que nem sequer perceba a modificação dos autores. Ou, em suas próprias palavras: Deve tentar criar o melhor romance possível como se fosse obra de um único autor, e não, como na verdade é o caso, como produto de muitas mãos diferentes. (DWORKIN. Ronald. O império do direito. Martins Fontes, 2007, p. 276) O Direito, assim, é visto por Dworkin como uma manifestação de integridade social, ou seja, os juízes não devem decidir de modo aleatório, nem tampouco com base em convicções pessoais e desconexas da realidade sóciopolítica. Suas decisões devem sempre buscar parâmetro na análise dos posicionamentos jurídicos pretéritos e dos objetivos sociais a serem alcançados. Assim, distanciando-se de fundamentos morais ou naturais para a validade das normas jurídicas, o autor estadunidense confere aos atores jurídicos, entre os quais figuram os juízes, a enorme responsabilidade pela construção paulatina e coerente do Direito ao longo da história. Ademais, há que se considerar, ainda, que a gravidade concreta do delito praticado pelo representado, em relação aos precedentes citados, é infinitamente maior, considerando-se o montante de recursos públicos desviados pelo grupo criminoso e, principalmente, o mal acarretado a toda a população, notadamente, a mais carente, uma vez que os valores desviados pelo grupo criminoso a que o representado se associou eram provenientes do Ministério da Saúde. Assim, pela elevadíssima reprovabilidade da conduta do representado, entendo que o seu conceito funcional, os feitos por ele realizados no exercício dos cargos eletivos que exerceu, as condecorações e honrarias com as quais foi agraciado, bem como as declarações firmadas em seu favor não são hábeis o suficiente para justificar a manutenção da sua graduação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Ante o exposto, julgo procedente a representação ministerial, para decretar a perda da graduação do representado, militar da reserva, Júlio César Gomes dos Santos. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador revisor. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador revisor. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, VENCIDO Pedindo vênia à divergência, acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador revisor. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de outubro de 2022. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Presidente, revisor e relator para o acórdão